Tribunal: TJMT
Processo: 0000802-92.2003.8.11.0007
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000802-92.2003.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), AGENOR DELA JUSTINA - CPF: 283.604.359-87 (APELADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
– PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM FACE DE
VALOR REMANESCENTE
–
NÃO CONSTATAÇÃO
–
DÍVIDA PAGA INTEGRALMENTE PELO DEVEDOR
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
NÃO PROVIDO
.

1. Correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, quando há o pagamento do quantum devido pelo executado. (TJ-MT - EMBDECCV: 00130946420168110004 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/
MT,
M.M. Janaina Rebucci Dezanetti,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
802-92.2003.8.11.0007,
ajuizada em face de
AGENOR DELA JUSTINA
que, em razão do pagamento da dívida, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta, em síntese, que o valor do bloqueio
online
e do depósito não são suficiente para quitar a dívida, ao passo que
ainda resta saldo remanescente a ser quitado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença recorrida, de maneira que seja retomado o curso da execução fiscal até sua integral quitação
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 30107952]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que, em razão do pagamento do crédito executado, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em 25/03/2003, a Ação de Execução Fiscal nº
802-92.2003.8.11.0007 (cód. 22904)
em desfavor de
AGENOR DELA JUSTINO,
visando o recebimento de crédito de
natureza não tributária
, cujos valores extraídos da
Certidão de Dívida Ativa nº 18/03
somavam a importância de
R$ 10.385,01
(dez mil, trezentos e oitenta e cinco reais e um centavo) quando do ajuizamento da demanda.

Às fls.29/54 a parte Exequente apresentou CDA atualizada, pugnando pelo bloqueio
online
por meio do sistema
BacenJud
. [ids. 30106998 a 30107453]

Em 20/02/2019, a Fazenda Pública Municipal peticionou nos autos informando que o Executado pagou integralmente o crédito principal executado, requereu a extinção da execução e a condenação do executado ao pagamento dos honorários sucumbenciais (id. 6909767).

O juízo de origem deferiu o pedido de bloqueio
online
, ocasião em que a busca foi parcialmente frutífera, bloqueando o montante de R$ 8.239,82 (oito mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos) nas contas do Executado. [id. 30107456]

Os valores constritos foram transferidos para conta do Judiciário, conforme se denota do extrato de id. 30107478.

Os autos foram encaminhados ao contador judicial para atualização do débito e custas processuais. [id. 30107468]

Aportou aos autos atualização da dívida, realizada pela contadoria judicial, a qual constou o
valor atualizado de R$ 23.394,84
(vinte e três mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos). [id. 30107469]

Em id. 30107485, certificou-se que
a parte Executada depositou na conta Judicial o remanescente de R$ 15.098,05
(quinze mil, noventa e oito reais e cinco centavos).

A parte Exequente, em ids. 30107487 e 30107488, pugnou pelo levantamento dos valores bloqueados e depositados, bem como requereu o prosseguimento do feito, pois verificou a existência de saldo remanescente.

Expediu-se alvará de liberação, em 30/09/2014, no montante de R$ 37.066,25 (trinta e sete mil, sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos). [id. 30107501]

A parte Executada chamou o feito à ordem, sustentando que houve o pagamento integral da dívida. [id. 30107539]

Ato contínuo, o juízo
a quo
reconheceu que houve o pagamento integral da dívida, extinguindo o feito com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Compulsando os autos, vejo que houve o efetivo pagamento do débito sob execução.

Com efeito, o valor liberado à Fazenda Pública exequente à fl. 100 abarcou a totalidade do débito sob execução.

Isto porque, trata-se de valor devidamente atualizado e pago (fls. 77 e 85/87), após a indicação do débito, por parte do exequente (fl. 54) e pela contadoria do Juízo (fl. 70).

Ressalto que o valor liberado à parte exequente se deu de forma atualizada, conforme expresso à fl. 100.

Assim, não se justifica a atualização da CDA apresentada pela parte credora à fl. 111, eis que configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.

Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.”
[id. 30107546]

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, cediço que a execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário, nos termos do artigo
156
,
I
,
CTN
e do art.
924
,
II
, do
CPC
, veja-se:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

(...)”

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

(...)”

Pois bem, de uma análise minuciosa dos autos, verifica-se que
o valor bloqueado, via sistema
Bacenjud
, qual seja, R$ 8.239,82 (oito mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), bem como o valor depositado nos autos, R$ 15.098,05 (quinze mil, noventa e oito reais e cinco centavos), são suficientes para adimplir o crédito de natureza não tributária, oriunda da CDA 18/03, mormente porque a soma dos valores, R$ 23.394,84 (vinte e três mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), supera o valor apresentado pela Fazenda Pública em id. 30107453 – pág. 05, bem como da atualização apresentada pela contadoria judicial em id. 30107469.

Dessa forma, conclui-se que a dívida foi quitada, não havendo a necessidade de se eternizar a cobrança de remanescentes e atualizações.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –QUITAÇÃO - EXTINÇÃO - ARTIGO 924, II, DO CPC - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME CÁLCULO DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, quando há o pagamento do quantum devido pelo executado.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00130946420168110004 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM FACE DE VALOR REMANESCENTE – NÃO CONSTATAÇÃO – DÍVIDA PAGA INTEGRALMENTE PELO DEVEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. Se CDA, esta que instruiu a inicial executória, fora quitada no momento da penhora e bloqueio de saldo, exatamente como descrito, com os acréscimos legais, o Juízo Singular decidiu acertadamente julgando extinta a presente execução reconhecendo a sua quitação.
(TJ-MT - APL: 00001995620018110082 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 06/11/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/11/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E LHE NEGO

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021